Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016241-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 016.645.419-26 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - CPF: 094.987.046-35 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (EMBARGANTE), CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 08.792.716/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à fragilidade do título executivo e à ausência de fundamentação sobre a necessidade de prestação de caução, visando, também, ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

3. Definir se o acórdão incorreu em omissão relevante, a justificar a integração do julgado e eventual efeito modificativo, ou se houve apenas inconformismo da parte com a solução adotada.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. Matéria devidamente analisada no acórdão recorrido, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficientes, não havendo omissão a sanar.

6. O prequestionamento, ainda que implícito, não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a questão tenha sido enfrentada.

7. Inexistência de erro material, contradição ou obscuridade; inconformismo que não autoriza rediscussão da matéria por via dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados, desde que tenha enfrentado suficientemente a matéria posta nos autos. 2. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, não sendo necessária a menção literal aos dispositivos legais suscitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA – EPP

contra o acórdão de ID. nº
300051393
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à fragilidade do título executivo, bem como quanto à ausência de fundamentação acerca da necessidade de prestação de caução diante da referida fragilidade.

Para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores, a parte apresenta o devido prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, quais sejam: os artigos 783, 798, 824 e 825 do Código de Processo Civil; os artigos 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; bem como a Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas).

Dessa forma, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeito infringente e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Ressalte-se que o Embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica no ID nº 304058875.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA – EPP

contra o acórdão de ID. nº
300051393
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

AGRAVADO(S):
CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de agravo de instrumento interposto por AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. – EPP contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que o crédito judicial ofertado como caução não representaria garantia suficiente à suspensão da execução, por ser de natureza apenas expectativa.

A Apelante, em suma, sustenta que a decisão recorrida foi excessivamente restritiva ao não admitir como garantia do juízo crédito judicial do qual é titular em outro processo.

Argumenta que tal crédito é líquido, reconhecido por sentença, e encontra-se em fase avançada de cumprimento, o que garantiria razoável segurança quanto à satisfação do juízo, ainda que não convertido em numerário.

Defende que a exigência legal de garantia do juízo visa assegurar a efetividade do processo executivo, não sendo necessário que a caução seja composta exclusivamente por valores imediatamente disponíveis, desde que haja suficiência e razoabilidade econômica.

Aponta que a recusa da caução ofertada compromete seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, especialmente diante de sua hipossuficiência, já reconhecida judicialmente com a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, afirma que a interpretação rigorosa da exigência de garantia do juízo não encontra amparo nos princípios da proporcionalidade, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

Passo à análise das teses meritórias.

1. Da possibilidade de utilização de crédito judicial como caução suficiente à garantia do juízo

Em síntese, sustenta o agravante que, tendo créditos pleiteados em ação judicial em andamento, a penhora no rosto dos autos, regularmente averbada, seria medida hábil a garantir o juízo, legitimando a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece uma regra básica, mas fundamental para o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à ampla defesa que é a de que a interposição de embargos à execução não suspende o curso do processo executivo.

O ajuizamento dos embargos, por si só, não interrompe o andamento da execução nem impede que o exequente siga com atos constritivos sobre o patrimônio do devedor, sendo que tal sistemática foi proposta justamente para evitar que o devedor utilize os embargos como manobra meramente protelatória, assegurando que o processo executivo mantenha sua efetividade e não fique indefinidamente paralisado por discussões incidentais.

O §1º do art. 919 traz uma exceção à regra, ao admitir que o juiz conceda efeito suspensivo aos embargos à execução, mas somente se preenchidos dois requisitos obrigatórios, quais sejam a demonstração de elementos que evidenciem probabilidade de êxito no pedido e risco de dano caso com o prosseguimento da execução, além de garantia por penhora, depósito ou caução que sejam concretos e suficientes.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021) (grifo nosso)

E ainda julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Bens alienados fiduciariamente não podem ser aceitos como caução judicial, pois pertencem ao credor fiduciário e não se prestam a garantir a satisfação da execução. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo. (N.U 1012021-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (grifo nosso)

A exigência destes requisitos se mostra como necessária para evitar abusos e equilibrar as forças do processo com a suspensão da execução se houver garantia concreta de que, ao final, o crédito do exequente estará resguardado.

No contexto da execução, a exigência de garantia idônea para suspensão do processo não é preciosismo processual, mas premissa elementar para assegurar que o credor não seja colocado em posição de risco diante de garantias formais, promessas vagas ou expectativas incertas.

Em idêntico sentido, esta Câmara em julgamento entendeu que “
a mera indicação ou nomeação de bem à penhora não se confunde com a efetiva garantia do juízo, que exige a formalização do ato constritivo(...) (N.U 1028277-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)
”, devendo, portanto, a indicação recair sobre
depósito ou caução que sejam idoneamente suficientes para justificar a suspensão da execução.

Importa destacar que o juízo de suficiência da garantia é discricionário e deve considerar as circunstâncias do caso concreto, autorizando o magistrado, de forma fundamentada, a recusar garantias que não assegurem, concretamente, a utilidade do processo, como direitos perseguidos, créditos futuros ou expectativas condicionadas a terceiros.

Na origem, o Recorrente aponta o crédito judicial do cumprimento de sentença nº 0012955-23.2013.8.11.0003 em trâmite na 4ª Vara Cível onde figura como credor para ser considerado como garantia do juízo, pleiteando, então, que seja realizada a penhora no rosto daqueles autos.

A pretensão do Agravante, no entanto, não merece prosperar.

A penhora no rosto dos autos é forma admitida no ordenamento jurídico brasileiro para vincular eventual crédito titularizado pelo executado em demanda distinta a um processo executivo, conforme previsto no art. 860 do CPC.

De acordo com o STJ, a “
penhora no rosto dos autos é apenas a penhora de direito de crédito, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo (REsp 1.348.044/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2012, e REsp 1.585.914/SP , da mesma relatoria,
DJe
de 1º/6/2016)
”.

Destaca-se ainda a conceituação precisa realizada pela Corte da Cidadania acerca da penhora no rosto dos autos e seus desdobramentos:

(...)
O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC⁄73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos
. (...)
Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento – ou parte dele – deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC⁄02
. (...) (STJ - REsp: 1678224 SP 2016/0327010-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2019) (grifo nosso)

Assim, tal modalidade não se equipara à penhora sobre bens ou valores líquidos e imediatamente disponíveis.

Em verdade, conforme jurisprudência apresentada, trata-se de constrição incidente sobre direito litigioso, futuro e condicionado ao êxito do devedor em ação diversa, o que retira qualquer certeza quanto à disponibilidade efetiva do valor para satisfação do crédito exequendo na execução que originou os embargos à execução na origem.

A jurisprudência é firme no sentido de que a penhora no rosto dos autos não possui caráter expropriatório imediato, uma vez que vincula tão somente uma expectativa de direito, dependente do trânsito em julgado de eventual sentença favorável ao devedor na demanda correlata, conforme:

(...). A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível, portanto, não representa medida expropriatória imediata, uma vez que não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. (N.U 1018341-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (grifo nosso)

Da análise do processo mencionado pelo Recorrente como sendo hábil a garantir o juízo para concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução, verifica-se tratar de demanda movida por

Agronegócios Nacional Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – EPP em face de OHI Insumos Agrícolas Ltda. e outros, sendo que execução se voltou para a entrega de coisa e, posteriormente, foi convertida em execução para pagamento de quantia certa.

Naquele feito, o exequente, aqui Recorrente, diante da frustração das tentativas de pagamento, passou a reiterar pedidos de adjudicação dos bens penhorados para satisfação do crédito, notadamente o de matrícula 9.380 do CRI de Buritis/MG.

A questão é que a expedição da carta de adjudicação foi obstada por oposição de credores hipotecários de um dos imóveis, sob alegação de já ter havido adjudicação e registro em favor de terceiros do bem penhorado pela Recorrente, situação referendada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento 1011920-68.2023.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28 de agosto de 2024.

Paralelamente, ainda naqueles autos, registram-se diversas manifestações e decisões sobre a busca de ativos financeiros dos executados, especialmente por meio do sistema SISBAJUD, sendo que em 02 de abril 2025, foi deferido o pedido de bloqueio/pesquisa de ativos financeiros.

Posteriormente, em 07 de abril 2025, foi anexada a “Certidão de resposta negativa (SISBAJUD)” (ID. 189812103 – PJE 1º Grau – 0012955-23.2013.8.11.0003), atestando que, apesar das ordens expedidas, não foram encontrados valores bloqueáveis em nome dos executados naquela oportunidade.

Deste modo, resta totalmente descabida a pretensão de oferta de penhora no rosto dos autos do processo 0012955-23.2013.8.11.0003, visto que inexistem indícios de que o crédito lá perseguido pelo Recorrente será satisfeito dentro de pouco tempo.

Pelo contrário, o único imóvel que se pretendia adjudicação foi reconhecido como de propriedade legitima de terceiros, bem como que as penhoras de valores foram totalmente infrutíferas até o momento.

Assim, mostra-se inadequada a pretensão de penhora no rosto dos autos do processo 0012955-23.2013.8.11.0003, uma vez que não há indícios de que o crédito perseguido pelo Recorrente será satisfeito em prazo razoável.

Nesse contexto, admitir a penhora no rosto dos autos como suficiente para garantia do juízo equivaleria a conferir ao exequente uma segurança meramente abstrata, tornando o resultado prático da execução excessivamente vulnerável e colocando em risco a satisfação do crédito.

Na verdade, não se revelaria minimamente razoável a possibilidade de admissão de tal garantia precária, qual seja a mera expectativa de recebimento atrelada a eventual êxito em demanda, posto que inexiste segurança para assegurar de forma concreta o adimplemento da obrigação discutida nos autos da origem.

Diante disso, a penhora no rosto dos autos não atende ao requisito de suficiência previsto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, não se prestando a autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em igual sentido, não houve efetivação de nenhuma penhora nos autos da execução principal que justificasse a concessão do efeito suspensivo.

Sendo assim, por inexistir qualquer demonstração de que o agravante tenha promovido a garantia do juízo, seja por penhora, caução ou depósito idôneo, resta afastada a possibilidade de concessão da medida de urgência, ante o não atendimento da exigência objetiva do art. 919, §1º, do CPC.

Neste sentido:

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Requisitos do artigo 919, § 1º, do
cpc
. Ausência de garantia do juízo e de verossimilhança das alegações. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução, com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos no artigo 919, § 1º, do CPC. O agravante alegou abusividade de cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito bancário, ausência de planilha detalhada da dívida e risco de prejuízo irreparável, requerendo a suspensão dos atos executórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução na ausência de garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se as alegações do agravante possuem verossimilhança suficiente para justificar a medida de urgência pleiteada. III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1º, do CPC. 4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto. 5. As alegações de cláusulas abusivas e ausência de planilha de débito carecem de prova pré-constituída e exigem dilação probatória, o que impede sua análise em sede de cognição sumária própria da decisão agravada. 6. A constrição patrimonial é decorrência natural da execução e não configura, por si só, perigo de dano irreparável, sendo cabíveis medidas específicas para impugnação de atos executórios, como exceção de
pré
-executividade ou embargos à penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 917, § 2º, e 919, § 1º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025. (N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (grifo nosso)

Não obstante, ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a existência de vícios no título executivo ou o risco iminente de prejuízo, a ausência de garantia da execução constitui óbice intransponível à concessão da medida suspensiva pleiteada, nos termos do que exige a lei processual civil brasileira.

Outrossim, no que diz respeito a possibilidade de mitigação da regra de apresentação de garantia para concessão do efeito suspensivo, de fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de em casos nos quais houver demonstração de hipossuficiência econômica aquela poderá ser dispensada.

Ocorre que os documentos apresentados pelo Recorrente não indicam existência de hipossuficiência que justifique a dispensa da garantia.

O Recorrente apresentou como elementos de convicção extrato de conta corrente Agência 3283-2 Conta 115325-0 entre os meses de setembro de 2024 e março de 2025 sem nenhuma movimentação financeira (ID. 192455036 – PJE 1º Grau), declaração de inatividade de pessoa jurídica assinada por contador (ID. 192455040 – PJE 1º Grau) e Demonstrações de Resultado do Exercício da AGRONEGOCIOS NACIONAL COM. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ 06.102.687/0001-52 entre 2016 e 2022 (ID. 192456992 – PJE 1º Grau).

Ocorre que tais documentos não atestam de forma inequívoca a hipossuficiência alega, notadamente pela ausência de demonstração de processo
recuperacional
ou falimentar em favor da pessoa jurídica, bem como que houve a juntada de contrato social atualizado pela própria Recorrente no feito principal indicando que a empresa se encontra atualmente ativa (ID. 192570780 – PJE 1º Grau - 1004014-57.2019.8.11.0003).

Assim, não há que se falar em possibilidade de mitigação da regra da garantia do juízo para suspender a necessidade dm favor do Agravante.

Nesse contexto, o indeferimento do efeito suspensivo mostra-se plenamente amparado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a ser corrigido por meio do presente agravo.

2. Da violação aos princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas

A Agravante argumenta, ainda, que a não concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, fundamentada na insuficiência e inexistência de garantia do juízo em razão da indicação de penhora no rosto dos autos de outro processo, viola os princípios da proporcionalidade, ampla defesa e instrumentalidade das formas.

No entanto, não assiste razão ao Agravante

Cumpre reforçar que a sistemática processual executiva consagrada no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, ao condicionar a concessão do efeito suspensivo à efetiva garantia do juízo, não se pauta por formalismo excessivo, mas por legítima necessidade de tutelar o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido em juízo.

A permissão de suspensão do curso da execução mediante a mera promessa de crédito futuro, dependente de sucesso em ação diversa e submetida à incerteza própria do direito litigioso, é justamente o que contraria o princípio da proporcionalidade.

Isso porque submete o interesse do exequente, titular de crédito já declarado, ao risco de frustração diante de expectativa incerta, privilegiando em excesso a posição do executado e desequilibrando a equação processual.

Assim, não há proporcionalidade em sacrificar o direito do credor em prol de uma garantia abstrata, cuja concretização sequer é assegurada.

Quanto à ampla defesa, é importante frisar que ela se realiza em sua plenitude no âmbito dos embargos à execução, permitindo ao devedor discutir o título, a obrigação, eventuais nulidades e até mesmo o
quantum
exequendo.

A vedação do ordenamento jurídico já mencionada neste voto é que essa defesa ocorra às custas do resultado útil da execução, especialmente por meio de expedientes que, em vez de garantir o contraditório, apenas retardam ou inviabilizam a satisfação do crédito.

O indeferimento do efeito suspensivo, nas hipóteses em que não há garantia idônea e concreta, não viola a ampla defesa, mas, ao contrário, preserva o equilíbrio do processo executivo, assegurando que o credor não seja privado de meios efetivos para ver adimplida a obrigação reconhecida em seu favor.

Por fim, quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, destaca-se que sua função é impedir que questões meramente procedimentais obstem o acesso ao direito material, desde que não haja prejuízo às partes ou ao processo.

No entanto, exigir garantia real e suficiente para a concessão de efeito suspensivo não configura mero formalismo, mas requisito substancial à própria finalidade da execução, que é propiciar ao credor o resultado prático de sua demanda.

Admitir a suspensão da execução com base em direito de crédito futuro e incerto, como é a penhora no rosto dos autos, significaria esvaziar a efetividade do processo e banalizar o instituto da tutela executiva, contrariando não só a lógica do sistema, mas também o interesse público na efetividade das decisões judiciais.

De acordo com o anteriormente já mencionado, a jurisprudência preconiza que a penhora no rosto dos autos não se equipara à penhora de bens líquidos e imediatamente disponíveis, sendo constrição precária, dependente de êxito em demanda paralela e, portanto, incapaz de conferir segurança ao juízo executivo.

Portanto, o indeferimento do efeito suspensivo, diante da insuficiência da garantia ofertada, não configura violação a princípios constitucionais ou processuais, mas aplicação correta dos preceitos que regem a execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025